Tribunal: TJSP
Processo: 1017372-44.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Serviços
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
1. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Evidências da hipossuficiência financeira. Deferimento.
2. Cobrança de valores referentes a serviços prestados aos Município de Diadema. Títulos vencidos entre 05/12/2014 e 08/11/2016. Ação monitoria ajuizada em 28/12/2023. Decurso do quinquênio legal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32. Ausência de causa da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
1. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Evidências da hipossuficiência financeira. Deferimento.
2. Cobrança de valores referentes a serviços prestados aos Município de Diadema. Títulos vencidos entre 05/12/2014 e 08/11/2016. Ação monitoria ajuizada em 28/12/2023. Decurso do quinquênio legal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32. Ausência de causa da suspensão do fluxo extintivo. Ação prescrita.
3. Manutenção da sentença.
4. Recurso não provido.